Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO E OBJETO ILÍCITO. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. TEMAS N. 800 E 660/STF. SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800 e 660/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria sob o argumento da infringência ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e artigos 1o, IV, 5o, § 3o, 170, V, e 219, todos da CF/88. Discorre sobre a suposta “transcendência da questão debatida” e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 50391604).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. De início, tem-se que o Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VI. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Nota-se que foi confirmada a sentença que julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a ré, ora agravante, ao ressarcimento de R$4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) e ao pagamento da indenização por danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nessa seara, a controvérsia refere-se a pacto que impôs ao consumidor que deixasse de pagar as parcelas do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução dos valores e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), o que torna o contrato nulo, por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Assim, o colegiado reconheceu a nulidade, com o retorno das partes ao estado anterior à avença, e manteve a condenação em danos morais, haja vista que o quantum fixado não foi objeto de recurso.
VII. Registre-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos do CDC e CC. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VIII. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.
IX. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
X. Acrescente-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
XI. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos.
XII. Ante o exposto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.